Tribunal: STF
Processo: RE 115092
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. COMINADA AO CRIME A PENA DE RECLUSÃO, NÃO
SE APLICA O OBICE DO ARTIGO 325, I, DO RISTF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA CONDENAÇÃO, POR FALTA DE EXAME PERICIAL E DE INTEMPESTIVIDADE DA
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPOSITIVOS LEGAIS, TIDOS POR
VULNERADOS, QUE NÃO SE PREQUESTIONARAM. SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291 E RISTF, ARTIGO 322. NÃO
CABE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALÉM DISSO, REEXAMINAR PROVAS E
FATOS, INCLUSIVE O CONTEUDO DA CONFISSAO DO RÉU, A TEOR DA SÚMULA
279, RESERVANDO-SE AO RÉU, EM CASOS TAIS, A REVISÃO CRIMINAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.